Tribunal: STF
Processo: ARE 1567061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    No que se refere à arguição de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, entendeu-se que as “questões suscitadas foram enfrentadas pelo Tribunal, que adotou tese explícita a respeito, não verificada afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Dispensada a análise das demais alegações, na esteira do entendimento traçado na Súmula 459 do TST”. Assim, não obstante a decisão monocrática tenha mantido o despacho de admissibilidade quanto à nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, ainda que por fundamento diverso, não merece ser provido o recurso interposto pelo agravante. Isso porque, a parte não indicou o trecho do acórdão do recurso ordinário. Ressalta-se que a transcrição do acórdão recorrido fora do tema impugnado não atende à necessidade de demonstração do prequestionamento a que alude o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, porquanto inviável a identificação do "trecho" em que repousa o prequestionamento da controvérsia transferida à cognição do TST. A exigência de transcrição do trecho dos embargos de declaração em que a parte, de forma inequívoca, provoca o Tribunal Regional a se manifestar sobre determinada matéria e, em consequência, do acórdão prolatado no julgamento dos aludidos embargos passou a ser explicitamente exigido, por meio da edição da Lei nº 13.467/2017, que incluiu o item IV ao § 1º-A do artigo 896 da CLT, estabelecendo que é ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, “transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão”. Esclareça-se, por outro lado, ser imprescindivelmente necessária, para a compreensão e constatação da omissão alegada, também, a transcrição do trecho referente ao acórdão do recurso ordinário, a fim de que se possa proceder ao exercício da averiguação da ausência de tutela perpetrada no respectivo acórdão. Agravo desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ADESÃO DO BANCO EMPREGADOR AO PAT POSTERIOR À DATA DE ADMISSÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO. SÚMULA Nº 241 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. Não merece provimento o agravo, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, fundada na atual, iterativa e notória jurisprudência do TST. Esclarece-se que a hipótese dos autos não se insere na discussão levantada pelo STF no julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, pois o auxílio-alimentação não era concedido apenas por previsão normativa, tratando-se de direito contratualmente assegurado por norma interna. Assim, é irrelevante o fato de os acordos coletivos terem afastado a natureza salarial do auxílio-alimentação, pois a vantagem se incorporou ao contrato de trabalho do reclamante, diante do princípio da inalterabilidade prejudicial previsto no artigo 468 da CLT, o qual foi corretamente aplicado à hipótese. Agravo desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente